Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. RITO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, prevê: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel". A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”
2. O art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.” Nesses termos, é cabível a prisão civil em caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar e a única forma de justificar a ausência de pagamento é a comprovação da impossibilidade absoluta de o fazer.
3. O impetrante admite que tem realizado o pagamento parcial do débito. Alega que não pode continuar pagando o valor integral. Referida alegação, por si só, não demonstra impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar. É necessário comprovar os motivos da absoluta impossibilidade de realizar o pagamento do valor fixado. Todavia, não foram apresentados quaisquer comprovantes da impossibilidade de pagamento. O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Eventual excesso dos valores fixados a título de pensão alimentícia deve ser questionado em ação revisional, inviável na via eleita.
4. O art. 53, II, do CPC, institui a competência do juízo do domicílio ou residência do alimentando para as ações que tratem sobre alimentos. Ao tratar sobre o cumprimento de sentença, o art. 516 define como competentes para julgar a execução: 1) o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 2) o juízo do domicílio do executado; 3) o juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução; 4) o juízo do lugar onde deve ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Os artigos estabelecem uma competência concorrente e relativa: cabe ao menor ajuizar a execução no foro que mais lhe for conveniente, conforme seu melhor interesse.
5. No caso, portanto, não há incompetência do juízo de Samambaia, já que este é o juízo que proferiu a sentença executada (art. 516, II, do CPC). A matéria inclusive já se encontra preclusa, já que se refere à questão de competência relativa que já foi abordada por decisão transitada em julgado.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.